Tribunal: TJDFT
Processo: 0732549-78.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TEMA No 1076. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese em exame diz respeito à possibilidade, ou não, de aplicação da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, às demandas que apresentarem elevado valor da causa ou se for expressivo o respectivo proveito econômico.
2. Ao julgar o Recurso Especial no 1.850.512-SP (tema no 1076), o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese segundo a qual "a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC".
3. No caso em deslinde, a aplicação do percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corresponde ao montante de R$ 127.793,64 (cento e vinte e sete mil setecentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos), quantia que não se mostra consentânea com o grau de complexidade da controvérsia.
4. A regra prevista no art. 8o do CPC especifica objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como “normas fundamentais do processo civil” pátrio.
5. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, no modo da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional, por meio da aplicação do critério da "proibição de excesso".
6. A matéria apreciada nos presente autos, a despeito do que foi deliberado por ocasião do julgamento do REsp no 1.850.512-SP (Tema repetitivo no 1076) tem nítida feição constitucional. 7.1 Com efeito, muito embora seja evidente, com a devida licença, a inaplicabilidade da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, isso não pode significar que tenhamos que aplicar o § 2o do referido dispositivo legal sem a devida atenção aos critérios delineados no art. 8o do Estatuto Processual Civil, e, portanto, como é elementar, aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. 6.1. Para afastar eventuais dúvidaso, reitere-se que na hipótese em exame não houve a aplicação da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.